Tribunal: TJDFT
Processo: 0706128-33.2022.8.07.0008
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. CIÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). A informação adequada, entretanto, é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a restituir à autora, em dobro, todos os descontos mensais efetuados referentes ao cartão de crédito consignado, bem como aqueles que se vencerem devidamente atualizado pelos índices oficiais desde o efetivo desembolso e com os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405, CC), a ser apurado em fase de execução de sentença.
3. No caso, a pretensão do recorrente é de obter o reconhecimento da regularidade da contratação do cartão de crédito consignado pela autora sob o argumento de que a recorrente foi adequadamente informada sobre o seu conteúdo. Requer a reforma da sentença para que os pedidos da requerente sejam julgados improcedentes e, de forma subsidiária, que a restituição dos valores descontados seja realizada de forma simples.
4. A prova dos autos é clara quanto à adesão por parte da recorrente à “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 52541700, fl. 02), da “CÉDULA DE CRÉDITO BANCARIO (“CCB”), CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BMG”, (ID 52541700, fl. 06), vinculada ao “TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DESBLOQUEIO DE BENEFÍCIO – INSS”, todos assinados eletronicamente pela recorrente.
5. Os documentos mencionados permitem concluir que a consumidora foi adequadamente informada e teve, por ocasião da contratação, ciência do produto que estava adquirindo. A assinatura e a ausência de reclamação administrativa contemporânea à contratação sugerem que à época do negócio a recorrente vislumbrou no empréstimo via cartão, uma forma de obter crédito.
6. É de se notar que, ainda que a requerente afirme não ter anuído com a contratação do cartão de crédito, da análise das provas dos autos, depreende-se que o contrato firmado entre as partes apresenta patente clareza quanto ao objeto contratual (cartão de crédito com reserva de margem consignável) com redação clara e precisa do instrumento, em caracteres ostensivos e legíveis (id. 52541700, fl 03), que facilitam a sua imediata compreensão do consumidor (art. 54, § 3o e 4o, do CDC). As provas contemplam ainda a juntada da “Cédula de Crédito Bancário” (ID 52541700- pg. 06) e nela estão registradas todas as suas condições, inclusive sobre o valor total da operação, valor de cada parcela, taxas de juros e outros encargos.
7. Nesse sentido, não se há falar em ausência de informações adequadas a justificar a nulidade do contrato.
8. Há farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
9. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, a Segunda Turma Recursal: Acórdão 1416214, Relatora MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO; Acórdão 1349081, Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS; Terceira Turma Recursal, Acórdão 1761757 Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER; Acórdão 1640723, Relator EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS; Acórdão 1726686, Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI.
10. Além disso, verifica-se que, em julho de 2017, a autora realizou saques/compras mediante a utilização do cartão, conforme ID 52541699, fl. 01.
11. Assim, além de existirem cláusulas que explicitam as condições de contratação do cartão de crédito consignado, a realização de saques/compras evidencia que a autora tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.